Tribunal: STF
Processo: RHC 189496
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL E ATO OBSCENO. SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Recurso ordinário em habeas corpus, com requerimento de medida liminar, interposto por José Américo da Silva contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 580.726 /ES.
O caso
    2. Consta dos autos ter sido o recorrente condenado pela prática dos delitos previstos no caput do art. 217-A e no art. 233 do Código Penal (estupro de vulnerável e ato obsceno) e estaria preso desde 10.8.2012 (fl. 42, vol. 1).
    3. Em 13.5.2020, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Espírito Santo, requerendo prisão domiciliar ao recorrente José Américo da Silva por ser do grupo de risco da Covid-19 em razão da idade (fls. 27-41, vol. 1). Argumentou que o recorrente já deveria ter progredido de regime, mas “o Juízo da execução indeferiu, por duas vezes, os pedidos de progressão, com base em exames criminológicos do apenado” (fl. 28, vol. 1). Ressaltou que, “ainda que não se tenha laudo médico apontando comorbidades específicas, a condição da idade é elemento suficiente para caracterizar o pertencimento ao grupo de risco” (fl. 39, vol. 1).
    Em decisão monocrática no Habeas Corpus n. 0001228-96.2020.8.08.0038, o Relator, Desembargador William Silva, em 14.5.2020, indeferiu a medida liminar e requisitou informações (fl. 22, vol. 1).
    4. Em 15.5.2020, contra o indeferimento da medida liminar, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 580.726/ES, no qual requereu:
    “O afastamento da Súmula 691 do STF, e em razão da Recomendação n. 62/20 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, e do risco de contaminação do COVID-19 encontra-se em fator crescente diariamente, especialmente aos do grupo de risco, a concessão de liminar, inaudita altera pars, com CONCESSÃO DA PRISÃO DOMICILIAR e consequente expedição do ALVARÁ DE SOLTURA até final julgamento do processo; (…) Ao final, a concessão da ordem nos termos exarados na peça exordial, observadas as demais formalidades legais” (fl. 20, vol. 1).
    5. Em 18.5.2020, o Habeas Corpus n. 580.726/ES foi indeferido liminarmente pelo Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, nos termos seguintes:
    “O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência firmada no sentido de não caber habeas corpus contra decisão que indefere liminar, a menos que fique demonstrada flagrante ilegalidade, nos termos do enunciado n. 691 da Súmula do STF, segundo o qual não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar. (…)
    Assim, salvo excepcionalíssima hipótese de ilegalidade manifesta, não constatada na espécie, não é de se admitir casos como o dos autos.
    Com efeito, na espécie, o eminente Desembargador da Corte de origem, ao indeferir a liminar pleiteada, consignou, in verbis (e-STJ fl. 22): 
    [...] No que toca à pandemia, inexiste prova de que o paciente integre grupo de risco ou que o vírus tenha acometido algum interno no presídio em que se encontra, tampouco que os encarcerados estejam em situação de insalubridade, sem acesso aos itens considerados como essenciais no combate à doença, como água e sabão. [...] 
    Não se desconhece o estabelecido nos arts. 1º e 5º da Resolução n. 62, de 18 de março de 2020, do CNJ, que recomenda aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo ‘coronavírus’ (COVID-19) no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo. 
    Ocorre que, como visto, há fundamentação suficiente para afastar a alegação de manifesta ilegalidade que justifique a superação do enunciado sumular.
    Impende registrar que, no caso concreto, trata-se de crime cometido com violência presumida contra a pessoa (e-STJ fl. 42). Além do mais, a impetrante não anexou aos autos a decisão do Juízo das Execuções Criminais. 
    (…) não há flagrante ilegalidade no que tange ao indeferimento, pelo Desembargador do Tribunal a quo, da liminar postulada no habeas corpus lá impetrado.
    Por certo, todas as questões suscitadas pela defesa do paciente serão tratadas naquele mandamus por ocasião do julgamento de mérito, sem o qual esta Corte fica impedida de apreciar (em ampla extensão e profundidade) o alegado constrangimento ilegal, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância e incidir em patente desprestígio às instâncias ordinárias.
    Em conclusão, entendo não configurada hipótese excepcional de flagrante ilegalidade que justifique a superação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal, resultando incabível a presente impetração.
    Ante o exposto, com fundamento no artigo 210 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, indefiro liminarmente o presente habeas corpus” (fls. 50-52, vol. 1).
    A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, não conheceu do Habeas Corpus n. 580.726/ES, em acórdão com a seguinte ementa:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ATO COATOR: DECISÃO SINGULAR DE DESEMBARGADOR DA INSTÂNCIA DE ORIGEM. INDEFERIMENTO DA LIMINAR. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE MANIFESTA QUE AUTORIZE A RELATIVIZAÇÃO DA DIRETRIZ DA SÚMULA 691. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
    1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, na esteira da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal, aplicável por analogia, entende que não cabe habeas corpus contra decisão que indefere liminar na origem.
    2. Em situações excepcionais, entretanto, como forma de garantir a efetividade da prestação jurisdicional nas situações de urgência, uma vez constatada a existência de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia, é possível a superação do mencionado enunciado (HC 318.415/SP, de minha relatoria, Quinta Turma, julgado em 4/8/15, DJe 12/8/15).
    3. No caso destes autos, não há ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia a autorizar a concessão da ordem de ofício, pois, conforme ressaltado no decisum prolatado pelo Desembargador do Tribunal a quo: No que toca à pandemia, inexiste prova de que o paciente integre grupo de risco ou que o vírus tenha acometido algum interno no presídio em que se encontra, tampouco que os encarcerados estejam em situação de insalubridade, sem acesso aos itens considerados como essenciais no combate à doença, como água e sabão.
    4. Com efeito, a antecipação do juízo de mérito, na esfera do habeas corpus, requer demonstração inequívoca da ilegalidade do ato impugnado, o que não se verifica no caso. Ademais, seria prematuro reconhecer o direito invocado pelo impetrante antes do processamento regular do writ, quando, então, será possível a ampla compreensão da questão submetida ao Tribunal.
    5. Inexistência de teratologia ou ilegalidade gritante, para fins de superação do obstáculo contido na Súmula 691/STF.
    6. Agravo regimental não provido” (fls. 72-73, vol. 1).
    6. Esse julgado é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus (fls. 84-91, vol. 1), interposto pela Defensoria Pública do Espírito Santo. A defesa alega que “a ausência de análise por um dos órgãos fracionários do Tribunal de Justiça do Espírito Santo acerca da tese ventilada no habeas corpus ora debatido não impede o seu conhecimento, sendo certo que a apreciação do constrangimento apontado não configura hipótese de supressão de instância” (fl. 86, vol. 1).
    Sustenta ser o recorrente idoso, com setenta e dois anos de idade, e estaria, de forma indevida, cumprindo pena em regime fechado (fl. 88, vol. 1).
    Argumenta que “a manutenção do atual regime prisional representa[ria] evidente constrangimento ilegal, passível de reavaliação, diante da idade avançada do paciente, bem como do contexto de pandemia e de comprovada superlotação da unidade prisional em que se encontra” (fls. 89-90, vol. 1).
     Este o teor do requerimento e do pedido:
    “(...) em caráter liminar, para conceder de imediato a prisão domiciliar ao recorrente, até o julgamento final deste recurso, e, ao final; (…) em caráter definitivo, para autorizar que JOSÉ AMÉRICO DA SILVA cumpra a pena em prisão domiciliar” (fls. 90-91, vol. 1).
    Em 6.8.2020, foram apresentadas contrarrazões pelo Ministério Público do Espírito Santo (fls. 103-106, vol. 1). 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    7. Razão jurídica não assiste ao recorrente. 
    Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o conhecimento deste recurso no Supremo Tribunal Federal. 
    O presente recurso volta-se contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental em habeas corpus da decisão do Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, pela qual indeferido o Habeas Corpus n. 580.726/ES, cujo objeto é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 0001228-96.2020.8.08.0038 pelo Desembargador Willian Silva, do Tribunal de Justiça do Espírito Santo.
    Pelo que se tem nestes autos, o mérito da causa ainda não foi apreciado no Tribunal de Justiça do Espírito Santo.
    O exame dos pedidos formulados pelo impetrante, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça do Espírito Santo não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida, cujo indeferimento foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça.
    Antecipar o julgamento do processo submetido ao Tribunal de Justiça do Espírito Santo, com regular tramitação, seria subverter as normas de competência, sem respaldo no ordenamento jurídico vigente.
    8. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.
    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada.
    9. Ausentes, na espécie, os requisitos de teratologia ou manifesto constrangimento ilegal na decisão liminar, na qual se concluiu pela manutenção do regime fechado e não concessão de prisão domiciliar ao recorrente José Américo da Silva, a autorizarem a atuação, neste momento, deste Supremo Tribunal, afastando a jurisdição regular do Tribunal de Justiça do Espírito Santo.
    10. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar a possibilidade de concessão da ordem de ofício, é de se anotar que, no indeferimento da liminar no Habeas Corpus n. 0001228-96.2020.8.08.0038, impetrado no Tribunal de Justiça do Espírito Santos, o Relator, Desembargador Willian Silva, assentou:
    “Ao menos em sede de cognição sumária, não fui capaz de vislumbrar a verossimilhança das alegações trazidas.
    No que toca à pandemia, inexiste prova de que o paciente integre grupo de risco ou que o vírus tenha acometido algum interno no presídio em que se encontra, tampouco que os encarcerados estejam em situação de insalubridade, sem acesso aos itens considerados como essenciais no combate à doença, como água e sabão” (fl. 22, vol. 1).
    No Habeas Corpus n. 580.726/ES, no Superior Tribunal de Justiça, o Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, verificou que também estavam ausentes as decisões do Juízo de Execuções Criminais e que se tratava de condenação por crime cometido com violência presumida. Assentou não configurada hipótese de excepcional superação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal (fl. 51, vol. 1).
    Ressalte-se que, na inicial do Habeas Corpus n. 0001228-96.2020.8.08.0038, o impetrante esclarece que a progressão de regime teria sido negada com fundamento “em exames criminológicos do apenado” (fl. 28, vol. 1), também não anexados aos autos do habeas corpus.
    11. Aplicável a jurisprudência deste Supremo Tribunal pela qual não se admite o conhecimento de habeas corpus por incabível o exame per saltum de fundamentos não apreciados pelo órgão judiciário apontado como coator, ainda mais em se tratando de casos como o presente, no qual não se comprovam os requisitos para a concessão, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. 
    12. Quanto ao risco decorrente da pandemia causada pelo novo coronavírus, não há evidências nos autos de o paciente ter doença grave ou comorbidade relacionada à idade.
    É de se anotar que o Ministro Marco Aurélio, em decisão de 17.3.2020, proferida na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 347, não determinou a soltura imediata dos detentos, tendo apenas conclamado os juízes de execução penal a adotarem, quanto à população carcerária, procedimentos preventivos sugeridos pelo Ministério da Saúde para evitar o avanço da doença nos presídios, nos termos da legislação vigente. 
    Em 18.3.2020, na sessão presencial deste Supremo Tribunal, o Ministro Marco Aurélio reafirmou não ter determinado a soltura dos presos, submetendo a decisão a referendo do Plenário deste Supremo Tribunal.
    Por maioria, o Plenário decidiu não referendar a decisão do Ministro Marco Aurélio e manter as prisões levadas a efeito, assentando caber ao juízo local avaliar a situação de cada preso, nos termos da Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, para evitar a disseminação do novo coronavírus nas prisões.
    Não há impedimento, entretanto, para que a defesa apresente no juízo de origem pedido para reavaliação da situação específica do paciente, a ele aplicando, se for o caso, alguma das medidas contidas na Recomendação n. 62/2020. 
    13. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (inc. IX do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 12 de agosto de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora